Tribunal: TJDFT
Processo: 0717492-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717492-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENI PARAIZO NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Os documentos juntados aos autos e todas as informações serão analisadas no momento oportuno do julgamento. Por enquanto, diante da pendência de julgamento de apelação na Ação Civil Pública n. 0704841-73, os autos devem permanecer suspensos, conforme decisão anterior. Brasília, 25 de novembro de 2020.